Tribunal: TJPA
Processo: 0005831-73.2013.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005831-73.2013.8.14.0045

APELANTE: JASIEL DA SILVA NASCIMENTO, JOSIEL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 1. DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O RÉU JASIEL DA SILVA NASCIMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DO ARTIGO 157, §2º, II, E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. PROCEDENCIA.
O recorrente foi processado, julgado e condenado, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a qual prescreve no prazo de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III do Código Penal e a pena de à pena de 2 (dois) meses de detenção, a qual prescreve em 3 (três) anos, a teor do que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal. Dessa feita, considerando que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Assim, tendo a denúncia sido recebida em 11/09/2013 (ID 9927527) e a sentença prolatada em 30/03/2021 (ID 9927549), constata-se que, nesse período transcorreram mais de 6 (seis) anos, para o crime de roubo majorado e mais de 3 (três) anos para o crime de resistência, tempo legal necessário para a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
2.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, PARA O RÉU JOSIEL DA SILVA COSTA, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO.
O recorrente

foi processado, julgado e condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção, a qual prescreve em 3 (três) anos, a teor do que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal. Destarte, entre o recebimento da denúncia (11/09/2013 – ID 9927527) e a prolação da sentença condenatória (30/03/2021 – ID 9927549) transcorreram mais de 3 (três) anos, tempo legal necessário para a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
3. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9870741), por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9870731), e depoimentos das testemunhas (ID 9870726). Dessa forma, o depoimento da testemunha se encontra e harmonia com os elementos de informação levantados em sede de inquérito narrados na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas restando escorreita a condenação do réu JOSIEL DA SILVA COSTA pelo crime tipificado no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para que seja declarada a extinção da punibilidade do réu JASIEL DA SILVA COSTA, em relação aos crimes do artigo 157, §2º, II, e artigo 329 do Código Penal; bem como a extinção da punibilidade do réu JOSIEL DA SILVA COSTA, em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal, razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, III e VI, do Código Penal, mantendo a condenação deste pelo crime tipificado no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JASIEL DA SILVA NASCIMENTO e JOSIEL DA SILVA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II, e artigo 329, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O Ministério Público denunciou JASIEL DA SILVA NASCIMENTO, JOSIEL DA SILVA COSTA e HIAGO DE ARAUJO SILVA como incursos nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, artigo 157, §2º, I e II, e artigo 329, caput, do Código Penal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, (ID 9927540 e 9927542);

Alegações finais do Parquet, (ID 9927544);

Alegações Defesa (ID 9927546);

Sentença condenatória, (ID 9927549) que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fundamento no art. 415, III, do CPP, ABSOLVER SUMARIAMENTE os acusados JASIEL DA SILVA NASCIMENTO e JOSIEL DA SILVA COSTA, qualificados, da imputação do crime de homicídio tentado previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II; do Código Penal; ABSOLVER o acusado HIAGO DE ARAUJO SILVA, qualificado, da imputação do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, com fundamento no art. 386, V, do CPP; e para CONDENAR o(s) acusado(s) JASIEL DA SILVA NASCIMENTO e JOSIEL DA SILVA COSTA, qualificado(s), como incurso nas sanções do no 157, §2º, inciso II, c/c art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de JASIEL DA SILVA NASCIMENTO, pela prescrição retroativa, em relação a aos crimes dos artigos 157, §2º, II, e 329, ambos do Código Penal, bem como, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de JOSIEL DA SILVA COSTA, pela prescrição retroativa, em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal; e, alternativamente, pela absolvição dos réus, alegando insuficiência de provas (ID 9927550).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo (ID 9927550).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, ID 11933797, que se pronunciou pelo PROVIMENTO PARCIAL, para que seja declarada a extinção da punibilidade do réu JASIEL DA SILVA COSTA, em relação aos crimes do artigo 157, §2º, II, e artigo 329 do Código Penal; e a extinção da punibilidade do réu JOSIEL DA SILVA COSTA, em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal, em razão da prescrição retroativa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O RÉU JASIEL DA SILVA NASCIMENTO

EM RELAÇÃO AOS CRIMES DO ARTIGO 157, §2º, II, E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL.

Pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa

aos crimes do artigo 157, §2º, II, e do artigo 329, ambos do Código Penal.

Assiste razão à Defesa.

O recorrente

JASIEL DA SILVA NASCIMENTO foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa,
a qual prescreve no prazo de
12 (doze) anos,
conforme art. 109, inciso III do Código Penal.

Dessa feita, considerando que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal,
totalizando 6 (seis) anos.

Assim, tendo a denúncia sido recebida em 11/09/2013 (ID 9927527) e a sentença prolatada em 30/03/2021 (ID 9927549), constata-se que, nesse período transcorreram
mais de 6 (seis) anos
, tempo legal necessário para a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Ademais, o recorrente

JASIEL DA SILVA NASCIMENTO também foi condenado

pelo crime do ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL
à pena de 2 (dois) meses de detenção,
a qual prescreve em
3 (três) anos
, a teor do que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal.

Com efeito, considerando que o réu possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Destarte, entre o recebimento da denúncia (11/09/2013 – ID 9927527) e a prolação da sentença condenatória (30/03/2021 – ID 9927549) transcorreram
mais de 3 (três) anos,
tempo legal necessário para a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não é possível submeter o apelante JASIEL DA SILVA NASCIMENTO a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos crimes do artigo 157, §2º, II, e do artigo 329 do Código Penal, restando prejudicado o pedido alternativo absolutório.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, PARA O RÉU JOSIEL DA SILVA COSTA, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL

Pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa

ao crime do artigo 329, do Código Penal.

Assiste razão à Defesa.

O recorrente
JOSIEL DA SILVA COSTA
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL à pena de
2 (dois) meses de detenção
, a qual prescreve
em 3 (três) anos
, a teor do que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal.

Destarte, entre o recebimento da denúncia (11/09/2013 – ID 9927527) e a prolação da sentença condenatória (30/03/2021 – ID 9927549)
transcorreram mais de 3 (três) anos
, tempo legal necessário para a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Sendo assim, diante da pena in concreto, não é possível submeter o apelante
JOSIEL DA SILVA COSTA
a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso. 3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3 - ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes. 2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER. Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020). (Grifei)

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Aduz a defesa que as provas produzidas durante a instrução processual seriam insuficientes e contraditórias.

O pleito defensivo não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9870741), por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9870731), e depoimentos das testemunhas (ID 9870726).

A policial militar CELIA MARIA COELHO DE OLIVEIRA relatou em juízo:

”(...) Que no dia dos fatos estavam em patrulhamento na cidade, quando se depararam com um tumulto em frente à loja “Por acaso”; que havia um cidadão no chão e outro em cima dele; que notou que os assaltantes estavam armados quando os mesmos subiram na moto para fugir e efetuaram disparos em direção à viatura; que era um revolver 38; que a moto foi abandonada mais adiante; que os réus foram presos no mato; que o dinheiro subtraído não foi recuperado; que fizeram busca do proprietário da moto no INFOSEG e descobriram que era de Yago, então foram na residência da mãe do mesmo, a qual informou que ele estava na casa da namorada, e lá efetuaram a sua prisão; que Yago disse na ocasião que havia emprestado a moto para os réus, seus amigos, mas questionou em que seria usada; que a vítima ia fazer um pagamento na loja, quando foi abordada na porta; que os réus Jasiel e Josiel são conhecidos da Polícia; que apenas o carona da moto estava armado”.

Os réus JASIEL DA SILVA NASCIMENTO e JOSIEL DA SILVA COSTA, não foram interrogados em juízo.

In casu,
apesar da vítima não tenha sido ouvida em juízo, tampouco realizado reconhecimento os acusados, a única testemunha policial ouvida em juízo, prestou depoimento sob compromisso, de forma firme e segura, declarando os acusados JASIEL e JOSIEL como os autores do crime de roubo nos moldes narrados na denúncia.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tal policial constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Dessa forma, constata-se que o depoimento da testemunha se encontra e harmonia com os elementos de informação levantados em sede de inquérito narrados na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas restando escorreita a condenação do réu JOSIEL DA SILVA COSTA pelo crime tipificado no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja declarada a extinção da punibilidade do réu
JASIEL DA SILVA COSTA
, em relação aos crimes do artigo 157, §2º, II, e artigo 329 do Código Penal; bem como a extinção da punibilidade do réu
JOSIEL DA SILVA COSTA
, em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal, razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, III e VI, do Código Penal, mantendo a condenação deste
pelo crime tipificado no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023